Tribunal: TJSP
Processo: 1009185-10.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MARCENEIRO AUTÔNOMO – MALES NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA - AUTOR QUE REPETE AÇÃO IDÊNTICA A OUTRA DEMANDA QUE AINDA ESTÁ EM CURSO – MESMAS PARTES, MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – EXTINÇÃO NOS MOLDES DO ART. 485, V, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA.
Recurso desprovido.